Tribunal: TJES
Processo: 0028953-44.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028953-44.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: GEORGIA BARBOSA FARIAS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028953-44.2016.8.08.0024

A
PELANTE
:
PORTOCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: GEORGIA BARBOSA FARIAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PORTOCRED S/A CRÉDITO FI
NANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face da r. sentença de fls. 74/77 que, nos autos de
ação
revisional de contrato c/c repetição de indébito
ajuizada por
GEORGIA BARBOSA FARIAS
em face do recorrente, julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR a revisão do contrato celebrado de forma a limitar as taxas de juros mensal e anual aplicadas às taxas médias do mercado, quais sejam 2,89% a.m. e 40,84% a.a.

Quanto ao ressarcimento do valor pago a maior, este podrá ocorrer através de compensação sobre eventual débito remanescente do autor com a instituição financeira vinculada ao contrato discutido nos autos e, caso não haja saldo devedor para a compensação integral, seja a instituição compelida a restituir o autor, de forma simples, a quantia não compensada, acrescida de juros de mora desde o desembolso e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2º, do CPC.”

Em razões de fls. 87/91, a instituição financeira pugna pela reforma da sentença para que se reconheça a legalidade do percentual dos juros remuneratórios contratados e a impossibilidade de compensação de valores ou de repetição do indébito. Requer, ainda, a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 95/97.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de “ação revisional de contrato c/c repetição de indébito” ajuizada por
GEORGIA BARBOSA FARIAS
em face de
PORTOCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
na qual aduz, em síntese, que as partes celebraram um contrato de empréstimo pessoal não consignado, em 31/03/2016, tendo a autora obtido um crédito no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a ser amortizado em 15 (quinze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 153,06 (cento e cinquenta e três reais e seis centavos).

A requerente alega que o contrato previa um custo efetivo total (CET) real que alcançava uma taxa de juros compostos mensal de 20,54%. No entanto, sustenta que, na data em que o negócio foi celebrado, o custo efetivo total (CET) médio mensal praticado no mercado para a modalidade de empréstimo estabelecido era de 8,18403%.

A requerente aduz, então, que a instituição financeira demandada cobraria juros superiores a 100% (cem por cento) da taxa média de mercado, o que caracteriza a abusividade da operação.

Diante de tais fatos, a autora ajuizou a presente demanda pugnando pela (i) revisão dos termos do contrato celebrado entre as partes, de modo a reconduzir os juros remuneratórios cobrados para a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a modalidade e a data do empréstimo contratado; (ii) fixação da prestação mensal no valor de R$ 82,70 (oitenta e dois reais e setenta centavos); (iii) devolução, em dobro, dos valores que foram pagos a maior.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença ora vergastada, que julgou procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente alinhavados.

Pois bem.

Denota-se que a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados no contrato de operação de crédito direto ao consumidor para fins de aquisição de veículo.

A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
(Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. A propósito:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 (...).
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
. II - (...).
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)
(grifei)

Na análise do caso concreto, denota-se que a taxa de juros mensais contratada foi de 16,25%, e anual no importe de 509,45%, sendo que a taxa média aplicada, para a modalidade de empréstimo estabelecida, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (março de 2016) era de 2,89% ao mês, e de R$ 40,84% ao ano.

Há, portanto, clara abusividade na pactuação, já que o valor dos juros contratado excede, e muito, àquele que é considerado como a média do mercado.

Assim,
correta a sentença que reconhece a abusividade da taxa de juros contratada e a limita a taxa média do mercado.

No que diz respeito a alegada impossibilidade de compensação de valores ou de repetição do indébito, o C. STJ, na análise do caso concreto afeto ao julgamento do Tema 953, se manifestou:

(...)

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ
. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

(grifei)

Quanto ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, isto é, fixado na proporção de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, registro que tal estipulação está adstrita à aplicação da lei, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, tratando-se do patamar mínimo previsto, não havendo que se falar em sua minoração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Considerando a sucumbência recursal, com fundamento no § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da requerente para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028953-44.2016.8.08.0024

A
PELANTE
:
PORTOCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: GEORGIA BARBOSA FARIAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL

CONTRATUAL
–
EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO –
DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §2º – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ.

2.
O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.

3
.
Na análise do caso concreto, verifica-se que há clara abusividade na pactuação, já que o valor dos juros contratado excede, e muito, àquele que é considerado como a média do mercado.

4.
“
(...)
2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
”
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

5.
Quanto ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, registra-se que tal estipulação está adstrita à aplicação da lei, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, tratando-se do patamar mínimo previsto, não havendo que se falar em sua minoração.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.